Tribunal: TJBA
Processo: 8139343-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139343-56.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDENILSON DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
PEDIDO DE
COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DO PRÊMIO. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS LESÕES SOFRIDAS.
LAUDO PERICIAL ELEMENTOS SATISFATÓRIOS PARA A CONSTATAÇÃO DE
INVALIDEZ PERMANENTE
PARCIAL E INCOMPLETA. ACOMETIMENTO DO TORNOZELO ESQUERDO E MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO COM O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. LESÕES DISTINTAS. SOMATÓRIO DO VALOR DEVIDO PARA CADA LESÃO. COMPLEMENTAÇÃO
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELA SENTENÇA
. APELO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8139343-56.2020.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, em que é Apelante a

CLAUDENILSON DE ALMEIDA
,
e

Apelado

COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN
Ç
A DA BAHIA.

ACORDAM
os Magistrados componentes da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
,

e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA